Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-91.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. ACORDO PARCIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. QUITAÇÃO QUE APROVEITA AOS CORRÉUS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu parcialmente a demanda pela perda superveniente do objeto e julgou improcedente o pedido referente à indenização pelos danos morais. Em seu recurso, alega que houve contratação fraudulenta de plano de saúde em seu nome e, por conseguinte, negativação indevida, o que gera danos morais in re ipsa. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade que ora defiro uma vez que os documentos juntados corroboram com a declaração de pobreza apresentada nos autos e confirmam a carência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 43236832 e 43236835).
3. Ausência de dialeticidade afastada. O recurso apresentado pelo autor resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O mencionado dispositivo estabelece a regra segundo a qual todos os participantes da cadeia de fornecimento se responsabilizam, solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores. No caso, considerando que todas os requeridos participaram do fornecimento dos serviços, a responsabilidade, entre elas, é solidária.
6. Tratando-se de responsabilidade solidária entre os requeridos, a sentença deve ser proferida de modo uniforme a todas elas, caracterizando caso de litisconsórcio unitário, nos termos do art. 116 do CPC. Ademais, conforme dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores.
7. Em se tratando de pedido de indenização por dano moral não há valor previamente estabelecido por lei para sua fixação, sendo ela feita de acordo com o prudente arbítrio judicial. Como o consumidor ajuizou a ação contra todos os fornecedores que entendeu responsáveis pelos danos morais experimentados e realizou acordo com um deles a obrigação se extingue em relação aos demais, até porque não há que se falar em quitação parcial quando sequer tem valor definido. O valor acordado com um dos devedores solidários (R$ 2.000,00) não foge da razoabilidade do arbitramento judicial, de modo que a quitação deve ser integral. No mesmo sentido, cito precedente: (Acórdão 1206971, 07243121820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Dessa forma, prevalece a regra do art. 844, § 3o, do Código Civil em relação às disposições fixadas pelos acordantes.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, porém, suspendo sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.